Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008881-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 755.082.222-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO -
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, restou demonstrada a periculosidade concreta da paciente, em razão da considerável quantidade e variedade de drogas que estavam embaladas em porções individuas, acrescido de considerável quantidade de invólucros vazios, bem como a apreensão de apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e autoriza a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008881-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ANDREIA FERREIRA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra a impetrante que a paciente foi preso em flagrante na data de 13/04/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, pois apoiado na gravidade abstrata do crime – quantidade de droga - não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 165559193.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 169002552.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 170171187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora presa em flagrante delito em 13/04/2023, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)No dia 12 de abril de 2023, por volta das 15 horas, no Bar Girassol, situado na Avenida dos Trabalhadores, Bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, ANDREIA FERREIRA RODRIGUES guardava/trazia consigo/vendia substâncias entorpecentes análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial recebeu informações que no Bar Girassol ocorria tráfico de entorpecentes.

Em rondas pelo local, a polícia se deparou com ANDREIA FERREIRA RODRIGUES que, ao avistar a viatura, jogou ao chão 03 (três) pedras de pasta base de cocaína que estavam no bolso de sua bermuda.

Em abordagem, ANDREIA FERREIRA RODRIGUES confessou que está comercializando entorpecentes do tipo pasta base, cocaína e maconha, narrando que vende cada pedra de pasta base por R$ 50,00 (cinquenta reais).
ANDREIA FERREIRA RODRIGUES afirmou que em seu estabelecimento havia mais entorpecentes e autorizou a entrada dos policiais, sendo que foram encontradas 31 (trinta e um) unidades de papelotes de pasta base, 3 (três) pedras grandes de pasta base, 27 (vinte e sete) unidades de papelotes de maconha, 1 (uma) unidade de papelote de cocaína, 1 (uma) unidade grande de maconha, R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais) em moeda corrente, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) caixa contendo embalagens zip lock,
5 (cinco) celulares, máquina de cartão, 2 (duas) bolsas contendo semijoias e 1 (um) relógio. (...)

Aos policiais, ANDREIA FERREIRA RODRIGUES narrou que pegou os entorpecentes na semana anterior, sendo: 300 g de pasta base de cocaína e 100 g de cocaína no valor: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos) reais e 200 g de maconha, tudo no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, porém esta já teria vendido a maioria e depositado o valor para a facção criminosa Comando Vermelho.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANDREIA FERREIRA RODRIGUES como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)”

Ao impor a custódia cautelar a paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois a paciente encontra-se envolvida no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

VISTOS ETC. Homologo
a prisão em flagrante da autuada Andreia Ferreira Rodrigues, com fundamento no Art. 302, inciso II, no do Código de Processo Penal, incorrendo na prática atribuída pela Autoridade Policial do crime constante no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06. Presente o fumus comissi
delicti
, representado pelo boletim de ocorrência da PM, termos de depoimentos das testemunhas, termo de apreensão e interrogatório da autuada. Analisando os autos percebe-se que a autuada cometeu, supostamente, crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.
Resta ainda presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) (art. 312), qual seja: o
da garantia da ordem pública.
O fato concreto descrito nos autos são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta que se extrai da quantidade e variedade das drogas apreendidas em poder do autuado, cuja situação evidencia a sua periculosidade concreta.
A precificação da droga e dinheiro apreendida demonstra que "mero aviãozinho", mas de pessoa efetivamente envolvida em uma situação de traficância. Ante o exposto,
converto
a prisão em flagrante da autuada em prisão preventiva com fundamento no art. 312 c/c art. 313, III, do CPP.
Expeça-se
o mandado de prisão
(...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, malgrado ser a decisão sucinta,
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois
restou demonstrada a periculosidade concreta da paciente, em razão da considerável quantidade e variedade de drogas que estavam embaladas em porções individuas, acrescido de considerável quantidade de invólucros vazios, bem como a apreensão de uma unidade grande de maconha e apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico,
dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes
, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e autoriza a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública, consoante bem registrou o Magistrado:

“ (...)A precificação da droga e dinheiro apreendida demonstra que "mero aviãozinho", mas de pessoa efetivamente envolvida em uma situação de traficância”.

Além do mais, perante a Autoridade Policial, relatou que no mês anterior havia vendido o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos) em entorpecentes.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023